Tribunal: STF
Processo: RHC 179605
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (HC 428.369/PE - eDOC 6, p. 54):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DE UM DOS CINCO ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte. 2. Não há nulidade da sessão de julgamento do acórdão da apelação, pois a intimação somente foi dirigida a um dos cinco advogados da parte, uma vez que o requerimento no sentido de que todos os seus patronos fossem intimados dos atos processuais somente foi feito na primeira instância e não houve a comprovação de prejuízo concreto. 3. Agravo regimental improvido. 
    Alega-se que: a) o TJSC, ao designar a sessão de julgamento do Recurso de Apelação, deixou de intimar a todos os procuradores do paciente; b) quando da apresentação da resposta à acusação (ocorrida em outubro de 2012), a defesa técnica do paciente requereu o cadastramento de todos os seus procuradores para que as devidas intimações fossem a todos dirigidas; c) “o prejuízo da defesa do recorrente é manifesto, eis que a ausência desta intimação ceifou a oportunidade de proferir sustentação oral na sessão de julgamento e, de igual forma, apresentar o recurso cabível contra aquela e ter que iniciar o cumprimento da pena sem ter a possibilidade de ver a matéria apreciada pelas instancias superiores”; d) há nulidade processual, tendo em vista a violação ao art. 272, §5º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal. 
    Pugna, liminarmente, pelo sobrestamento da execução criminal. No mérito, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade do realizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    A liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório. Decido.
    No âmbito do STJ, O Relator do HC 428.369/PE afastou a tese defensiva nestes termos (eDOC 6, p. 32):
    Conforme relatado, sustenta neste writ, em suma, nulidade por ausência de intimação dos advogados da sessão de julgamento do recurso de apelação e do acórdão, decorrente de desrespeito de pedido expresso da necessidade de que TODOS os seus procuradores fossem intimados para os atos processuais (fl. 8). 
    De início, cumpre esclarecer que a Lei Processual Penal em vigor adota, em sede de nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte. 
    Compulsando os autos, verifica-se que de fato houve pedido de expresso de intimação de todos os patronos do paciente por ocasião da apresentação de defesa preliminar (fl. 25). 
    Por outro lado, constata-se que o réu apresentou suas razões de apelação (fls. 133/185), tendo como subscritor o advogado Valdecir J. Corso. Além disso, vê-se que houve a intimação da sessão de julgamento em nome do mesmo patrono (fls. 61/62). 
    Outrossim, o Tribunal a quo prestou informações esclarecendo que o advogado que apresentou as razões foi intimado acerca do resultado do julgamento pelo Diário de Justiça eletrônico n. 3048, publicado no dia 29/04/2019 (fl. 93). 
    Nesse contexto, ainda que na primeira instância tenha ocorrido pedido expresso no sentido de que as publicações fossem realizadas em nome de todos os patronos constituídos, não restou demonstrada a existência de qualquer prejuízo com a intimação em nome de um dos advogados, havendo de se aplicar o princípio pas de nullitté sans grief. (...)
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do STJ com base nos seguintes fundamentos (eDOC 6, p. 59/60):
    Não vislumbro motivo para conclusão diversa, pois o pedido de intimação de todos os patronos do réu somente se deu em primeira instância, não se tendo notícia de ratificação desse pleito no segundo grau de jurisdição, além disso, um dos patronos do réu foi intimado tanto da sessão de julgamento quanto do resultado do recurso. Outrossim, poderia a defesa ter sanado tal situação no curso do processo em segundo grau, não somente após o trânsito em julgado da condenação. Nesse sentido: 
    (...)
    Ademais, não foi juntado qualquer documento informando que a representação do patrono Dr. Valdecir J. Corso teria se encerrado, como afirma o agravante (fl. 252). 
    Assim, não há nulidade da sessão de julgamento do acórdão da apelação, pois a intimação somente foi dirigida a um dos cinco advogados da parte, uma vez que o requerimento no sentido de que todos os seus patronos fossem intimados dos atos processuais somente foi feito na primeira instância e não houve a comprovação de prejuízo concreto. 
    Nesse contexto, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. 
    Não verifico ilegalidade no entendimento exarado pela Corte Superior. Ao contrário, o acórdão combatido se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte, seja no ponto em que assentou a regularidade da intimação, seja na parte em que observa o princípio da conservação dos atos processuais (confinamento da nulidade) :
    PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  INTIMAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em 17.02.2016, “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. (Informativo nº 814 do STF). Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, “quando a parte tem mais de um  advogado,  basta que a  intimação  seja realizada em nome de um deles. Se o  advogado,  ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância, nem requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de  intimação,  pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da  intimação” (HC 96.501-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 145492 AgR, Relator Roberto Barroso, Pleno, DJe 26.08.2018)
    (...)
    Outrossim, essa corte tem o entendimento consolidado de que na inexistência de prejuízo ou sua não demonstração pelo interessado, mesmo em ações de natureza penal (processos nos quais há uma maior preocupação com a concretização do princípio do contraditório em razão de, via de regra, tutelar-se do direito de liberdade dos indivíduos), os princípios da celeridade processual e razoabilidade impõem a conservação dos atos processuais. Cuida-se de aplicação do princípio da pas de nullitè sans grief.  (AR 1.348, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 30.09.2015, grifei).
    Na espécie, o advogado subscritor da apelação foi devidamente intimado da data da sessão de julgamento do recurso e do resultado do referido julgamento. Não bastasse, a defesa não comprovou em que medida a intimação em nome de patrono devidamente constituído acarreta prejuízo ao recorrente.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente